Tribunal: TJDFT
Processo: 0719114-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE INTERNAÇÃO. URGÊNCIA. PERÍODO DE CARÊNCIA. RECUSA INDEVIDA. SÚMULA 597 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. O art. 12, inciso V, alínea "c" c/c art. 35-C, incisos I e II, ambos da Lei 9.656/98, é obrigatória a cobertura pelo plano de saúde, observado o prazo máximo de carência de 24 (vinte e quatro) horas, do procedimento de emergência, que resulte risco imediato de vida ou lesões irreparáveis para o paciente, conforme caracterizado nos autos em relação ao autor.
2. O Superior Tribunal de Justiça - STJ reconhece a abusividade da cláusula contratual que prevê carência em situações emergenciais (Súmula 597): "a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas, contado da data da contratação."
3. A súmula 302 do STJ estabelece que é abusiva a cláusula de contrato de plano de saúde que limita o tempo de internação.
4. A autora/agravada é beneficiária do plano de saúde oferecido pela agravante. O relatório médico indica necessidade de internação urgente, diante do risco de septicemia. A agravante não trouxe qualquer argumento capaz de refutar as alegações da agravada ou demonstrar prescindibilidade do tratamento médico indicado.
5. A multa diária de R$ 10.000,00, limitada a R$ 50.000,00, não é exorbitante, diante dos direitos protegidos pela decisão (saúde e vida) e da capacidade financeira da agravante.
6. Recurso conhecido e não provido.